Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. PARENTESCO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015.

2. Em regra, a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos é incondicional, motivo pelo qual não pode ficar subordinada à eventual suspensão, até que o alimentante, por exemplo, melhore as suas condições financeiras.

3. O advento da maioridade civil cessa o poder familiar, mas não extingue o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos, que passam a ser devidos por força da relação de parentesco, enquanto o alimentando estiver cursando a graduação em nível superior e não conseguir prover o próprio sustento (Código Civil, art. 1694, §1o).

4. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, a exonerar da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.

5. A conversão do feito em cumprimento de sentença pelo rito da constrição patrimonial é adequada ante a ausência de exoneração formal da obrigação alimentar.

6. Recurso conhecido e não provido.